Tribunal: TJMT
Processo: 1041416-05.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041416-05.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIANE MARCIA DA CUNHA - CPF: 914.377.171-87 (EMBARGADO), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0001-79 (EMBARGANTE), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil – Embargos de Declaração em Recurso de Apelação – Plano de Saúde – Alegada Contradições e Omissões – Vícios Inexistentes –
Recurso Rejeitado.

I.
Caso em exame
:

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
em virtude de
Acórdão que negou provimento à Apelação, mante
ve
a condenação da
Embargante

a
fornecer
o medicamento ruxolitinibe (
Jakavi
) e
ao pagamento de
indenização por dano moral,
que foi
reduzida de R$ 10.000,00 para R$ 8.000,00.

II.
Questões em discussão
:

2.
A Embargante sustenta
omissões e contradições
quanto ao
i
ndeferimento das provas pericial e testemunhal;
a
plicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova;
r
econhecimento da responsabilidade objetiva da
O
peradora
de plano de saúde
;
e c
oncessão de indenização por dano moral
.

III.
Razões de decidir:

3.
As alegações demonstram, na realidade, inconformismo com o resultado do julgamento,
pois não há
qualquer vício apto a ensejar a intervenção d
a
Câmara.

4. O Colegiado
apreciou todas as teses suscitadas, com fundamentação clara, lógica e suficiente.

5.
Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o indeferimento de provas foi devidamente fundamentado com base no artigo 370 do
CPC, na suficiência do conjunto probatório e na nota técnica do sistema e-
NatJus
, afastando nulidade processual.

6.
A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da operadora foram reconhecidas implicitamente no julgamento, ao considerar abusiva a negativa de cobertura do medicamento essencial.

7.
A análise do dano moral foi completa,
e a Câmara, inclusive, reduziu
a quantia indenizatória em observância à proporcionalidade e razoabilidade.

IV.
Dispositivo e tese
:

8. Embargos de Declaração Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1041416-05.2024.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Amil Assistência Médica Internacional S.A.

A Embargante alega a existência de omissões e contradições no Acórdão de Id. 317230853 que, em julgamento unânime, desproveu seu Recurso de Apelação.

Argumenta que a Câmara não se manifestou sobre o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de
prova pericial e testemunhal,
apesar de os
documentos e do rol de testemunhas
terem sido
apresentados tempestivamente.

Alega que o julgamento antecipado da lide
afrontou o artigo
10
do Código de Processo Civil
,
que veda decisão surpresa
,
e o art
igo
370
do mesmo
codex
, pois o
Colegiado considerou
o conjunto probatório suficiente sem permitir a produção das provas requeridas.

Aduz, também, que

a Câmara julgadora
deixou de examinar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica, a inversão do ônus da prova e o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa embargada.

Ademais, sustenta
que não houve manifestação quanto ao pedido de indenização por danos
morais
de forma correta
.

Ao final,
requer o acolhimento dos
E
mbargos
Declaratórios, com a concessão de
efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões e contradições indicadas e reformado o julgado.

Manifestação da Embargada no Id. 321640366, em que pugna pela rejeição do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a
leitura dos autos evidencia que o Recurso Integrativo não reúne condições de acolhimento.

As razões apresentadas pela Embargante revelam,
na
verdade, inconformismo com o resultado do julgamento,
pois não há
qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade apto a ensejar a intervenção desta Câmara.

De acordo com a Embargante existe
omissão quanto

ao indeferimento das provas pericial e testemunhal
;
à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova
;
à responsabilidade objetiva da Operadora de plano de saúde
;
e
quanto
ao pedido de indenização por danos morais.

Aponta, ainda,
que a fundamentação está contraditória
e requer o pré-questionamento da matéria para fins de interposição de
Recurso Especial
.

Nenhuma das alegações prospera.

No Acórdão embargado, a Câmara enfrentou de forma clara, lógica e suficiente todas as teses suscitadas na Apelação.

Em primeiro lugar, quanto ao alegado cerceamento de defesa,
ficou
expressamente consignado que não há nulidade processual quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide,
pois é
desnecessária a produção de prova pericial ou a remessa dos autos ao NATJUS, especialmente diante da existência de nota técnica pública (n. 341788), disponível no sistema e-
NatJus
, a qual comprov
a
a eficácia do medicamento ruxolitinibe (
Jakavi
) no tratamento da doença do enxerto contra o hospedeiro.

Assim, o indeferimento de outras provas foi devidamente fundamentado, em conformidade com o artigo 370 do CPC, observando-se o princípio do livre convencimento motivado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afasta o reconhecimento de cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já
é
suficiente ao deslinde da controvérsia.

Também não procede
a tese
de omissão quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva da
Embargante
.

No
Acórdão embargado
a Câmara
reconheceu expressamente a natureza abusiva da negativa de cobertura do medicamento essencial ao tratamento da paciente, com base nos
princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e dignidade da pessoa humana, fundamentos que refletem, de forma implícita, a aplicação d
a Lei Consumerista
e da teoria da responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços.

No tocante à indenização por
dano moral
,
de igual modo
não há omissão.
O Colegiado
analisou detidamente a matéria e concluiu pela configuração do dano moral indenizável, reduzindo apenas o valor
da verba indenizatória
de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
para R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Portanto
, é inequívoco que todas as teses levantadas pela Embargante foram devidamente apreciadas, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique o manejo
deste Recurso
.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025